Tribunal: TJSP
Processo: 1005472-39.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios pela autora. Omissões. Inocorrência. Embasamento próprio de quem insatisfeito com a

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios pela autora. Omissões. Inocorrência. Embasamento próprio de quem insatisfeito com a decisão. Caráter infringente. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.